Tribunal: TJMT
Processo: 1031372-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031372-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EMANOELLE ARAUJO VASCO - CPF: 075.834.371-05 (EMBARGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, mantendo decisão de tutela de urgência que determinou a abstenção de cobranças e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada inexistência de relação jurídica contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar
se o acórdão embargado incorreu em:
(i) omissão quanto à análise das teses relativas ao exercício regular do direito do credor, à presunção de legalidade da cobrança, à ponderação entre a dificuldade da prova negativa do consumidor e a legitimidade
presumida
dos atos da instituição financeira, bem como ao impacto sistêmico das decisões liminares sobre o mercado de crédito; e (
ii
) contradição no que diz respeito ao reconhecimento da probabilidade do direito da parte autora, apesar da suposta inexistência de suporte probatório mínimo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos
relativos ao exercício regular do direito, à verossimilhança das alegações da parte autora, à inversão do ônus da prova e à reversibilidade da medida deferida.

4. O voto também
considerou
a questão do impacto sistêmico, reconhecendo a relevância do tema, mas priorizando os direitos individuais do consumidor diante da ausência de elementos mínimos que afastassem a aparência do direito, ressaltando a reversibilidade da medida concedida
.

5. A menção à ausência de Boletim de Ocorrência nos autos foi feita no contexto de
afastamento
de argumento específico da embargante, não configurando contradição com o reconhecimento da probabilidade do direito da autora.

6
.
Os embargos, na verdade, buscam rediscutir o mérito já apreciado, finalidade que extrapola a função
aclaratória
prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A concessão de tutela de urgência fundada na alegação de inexistência de relação jurídica em demanda consumerista não exige prova negativa cabal, sendo suficiente a verossimilhança das alegações diante da inversão do ônus da prova. 2. A prerrogativa do credor de inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes deve ser sopesada, mesmo em sede de cognição sumária, com os direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando há contestação da dívida.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

C
PC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
; CC,
art
. 188, I
; CDC,
art. 6º, VIII
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
ela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE

MATO GROSSO, AMAP
Á
E PAR
Á
- SICREDI INTEGRA
ÇÃ
O MT/AP/PA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou
provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto

pela
ora embargante

em face de
decisão que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
com Pedido de Antecipação de Tutela
n.
1000757-15.2025.8.11.0035, movida por
EMANOELLE ARAÚJO VASCO
, deferiu a medida de urgência almejada,
determinando
que a
instituição financeira
se abstenha de efetuar cobranças
à
autora referente ao débito
objeto da lide
, com a conse
quente
exclusão
de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito
(id.
326533383
).

Em suas razões,
a
embargante aponta a existência de
omissões e contradiç
ão
no julgado
relativas a
pontos cruciais d
e sua
argumentação, os quais,
segundo afirma,
se

devidamente analisados
,
teriam o condão de alterar o resultado do

julgamento
.

Aduz que
a decisão colegiada
deix
ou
de analisar e ponderar
sobre sua
tese de que a inclusão do nome da devedora nos

cadastros restritivos, até que se prove o contrário em cognição

exauriente
, constitui mero exercício regular de um direito
enquanto
credora, excludente de ilicitude nos termos do artigo 188, inciso I, do

Código Civil.
Salienta ter demonstrado
que a
negativação
não foi um ato arbitrário, mas consequência legítima e esperada do inadimplemento de uma

obrigação que
possui
presunção de

validade e eficácia
.

Aponta que
a análise do

fumus

boni

iuris
não pode se esgotar na verificação da dificuldade

probatória de um d
o
s
litigantes
, devendo, n
ecessariamente, considerar a

força presumida dos atos e documentos da parte contrária
.

Defende haver omissão
sobre

como a dificuldade da prova negativa do consumidor se sobreporia, em

juízo
perfunctório
, à presunção de legalidade da cobrança e à

figura do exercício regular do direito do credor,
fundamento
est
e
que, se

acolhid
o
, infirmaria a
verossimilhança das alegações
da autora e, por

conseguinte, levaria à revogação da tutela de urgência
.

Acrescenta
inexistir
análise aprofundada
acerca
do risco sistêmico

e do impacto macroeconômico e social

que decisões des
s
a natureza representam para o mercado de crédito,

tendo o acórdão

abordado
a matéria apenas de forma superficial
e genérica,
sem enfrentar que a
banalização de liminares baseadas em

meras
declarações unilaterais
fomenta a insegurança jurídica e fragiliza as

ferramentas de análise de risco,
o que onera
, em última análise, o próprio

consumidor adimplente.

Registra

que o saneamento das omissões também tem como finalidade o
prequestionamento
da matéria para eventual interposição de recursos

às instâncias superiores
.

Consigna haver contradição
no aresto
ao afirmar que o Boletim de Ocorrência não se encontra nos autos
e,
ainda assim
,
concluir
que havia lastro probatório
suficiente
para
reconhecer a e
xistência da probabilidade do direito
necessária
à
manutenção

da tutela de urgência
. S
ustenta que tal constatação acaba por confirmar
su
a principal
linha de defesa
, qual seja, a de que a decisão de primeiro grau foi proferida sem
qualquer subs
trato
concreto, baseada
em
mera
alegação
, reputando
ser
indispensável que se aponte qual o

suporte fático mínimo que autorizou a manutenção
da liminar
.

Menciona que o saneamento dos vícios
conduzirá, inevitavelmente, à modificação do acórdão,
com sua consequente reforma para dar provimento ao agravo de instrumento
manejado, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s
suscitado
s
, com
atribuição de efeitos infringentes
.

Embora intimad
a
(id.
326595362
),
a
embargad
a
deixou transcorrer o prazo
legal sem apresentar contrarrazões (id.
329339389
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissões relativas ao exercício regular de direito do credor
,
à presunção de legitimidade da cobrança, à ausência de ponderação entre a dificuldade da prova negativa e a legalidade
presumida
do débito, bem como ao impacto sistêmico de decisões dessa natureza. Alega, ainda, contradição quanto ao reconhecimento d
a
probabilidade do direito sem
suporte
probatório concreto
, além de visar ao
prequestionamento da matéria.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, que determinou à agravante que se abstenha de efetuar as cobranças em nome da agravada, bem como a sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no
art
. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que a
decisão se encontra adequadamente alicerçada na premissa de que deve ser conferida credibilidade às teses da parte autora, considerando a impossibilidade de se exigir indícios probatórios quando se trata de prova de fato negativo.

Ademais, em relações de consumo envolvendo inexistência de contratação, é reconhecida a dificuldade inerente à produção de prova negativa pelo consumidor, justificando-se a concessão de tutela de urgência com base na verossimilhança das alegações, mormente quando a parte fornecedora detém toda a documentação relativa à suposta contratação.

Deve-se ressaltar que esse é o entendimento adotado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, segundo o qual a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, especialmente quando se trata de prova negativa sobre contrato não reconhecido. Vejamos:
(...)

Por sua vez, com relação ao perigo de dano, certo é que a manutenção das cobranças questionadas pela autora e a permanência de seu nome nos órgãos de proteção de crédito ocasionarão graves constrangimentos e prejuízos à agravada, consubstanciado na limitação de seu acesso ao crédito e nas dificuldades inerentes à condição de negativada, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Ademais, conforme assentado na decisão recorrida, a concessão da tutela de urgência constitui medida plenamente reversível, uma vez que, caso o pedido da autora venha a ser julgado improcedente, a cobrança poderá ser retomada, com a consequente inclusão da agravada nos órgãos de proteção de crédito.

No tocante à alegação de que a inscrição da agravada nos cadastros restritivos de crédito decorreu do exercício regular de direito, cumpre observar que tal prerrogativa deve ser sopesada com os direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando há afirmação de inexistência de relação jurídica. O simples fato
da
instituição financeira realizar a negativação não a exime do ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando questionada pelo suposto devedor, o que será objeto da instrução probatória no processo de origem.

Com relação à apontada temeridade da concessão da tutela
inaudita altera
pars
e suposta violação ao art. 10 do CPC, vislumbra-se que não assiste razão à recorrente. Em se tratando de possível inexistência de débito por consumidor hipossuficiente, a urgência inerente aos danos decorrentes da negativação indevida justifica a concessão liminar da medida, conforme autoriza o art. 9º, parágrafo único, I, do referido diploma legal, sem prejuízo da instituição financeira se manifestar nos autos com a documentação comprobatória da contratação.

Em relação ao perigo de dano inverso sistêmico, embora se reconheça a importância dos cadastros de proteção ao crédito para o mercado, tal argumento não pode se sobrepor aos direitos do consumidor quando há fundada alegação de inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dito, o deferimento da tutela não impede a posterior cobrança do débito, caso comprovada sua legitimidade ao final da instrução processual.

Quanto à pretensão subsidiária de condicionamento da tutela de urgência à prestação de caução, observa-se que o art. 300, §1º, do CPC apenas
faculta
tal exigência, mas não a impõe, estabelecendo expressamente que o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea.

Na situação em exame, não há elementos que indiquem risco concreto de dano à agravante ou necessidade de contracautela, sendo desnecessária a fixação da caução, notadamente considerando-se a situação de hipossuficiência da parte autora.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, cumpre ressaltar que o pleito é incabível na hipótese, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, inexistindo, portanto, prévia fixação de honorários na origem. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir mencionado:
(...)

Portanto, considerando que foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.
(...)”.
(id.
324493948
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas de modo claro e coerente, o que afasta a existência dos vícios invocados.

Com efeito, o
voto condutor do acórdão
impugnado

aduziu
que a prerrogativa de realizar a negativação deve ser cotejada com os direitos fundamentais do consumidor, especialmente diante da afirmação de inexistência de relação jurídica, consignando que o simples fato de a instituição financeira proceder à inscrição não a desobriga de comprovar a regularidade da contratação quando esta é contestada pelo suposto devedor.

Tal fundamentação revela que o Colegiado não ignorou a tese do exercício regular de direito, mas sim a contextualizou adequadamente no âmbito das
relações de consumo, reconhecendo que
essa
prerrogativa não é absoluta e deve ceder, ao menos em sede de cognição sumária, diante da alegação de inexistência de contratação somada à hipossuficiência técnica do consumidor.

Acrescent
e-se
que a aplicação do art. 188, I, do Código Civil pressupõe a prévia demonstração da existência e legitimidade do crédito, elemento que justamente se encontra sob questionamento na demanda. Por isso, a excludente não pode operar automaticamente antes da comprovação da regularidade da contratação, especialmente quando o fornecedor detém integralmente os meios probatórios necessários.

De fato, a
análise da probabilidade do direito

não se limitou à mera invocação da dificuldade probatória da autora. O julgado reconheceu que, em demandas consumeristas envolvendo nega
tiva
de contratação, a inversão do ônus da prova justifica-se pela detenção, por parte do fornecedor, de toda a documentação comprobatória da relação jurídica, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a regularidade do negócio quando este é contestado.

Dessa forma, a ponderação entre a dificuldade da prova negativa e a presunção de legalidade da cobrança foi realizada, tendo o acórdão concluído que, na fase de cognição sumária própria da tutela de urgência, a verossimilhança das alegações da consumidora prevalece, sem prejuízo de a instituição financeira comprovar a legitimidade do débito no curso da instrução processual.

Registre-se que essa
conclusão não afasta a presunção relativa de legalidade dos atos da instituição financeira, mas apenas a submete ao cotejo com a vulnerabilidade informacional do consumidor e com a própria lógica da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cuja finalidade é equalizar situações probatórias assimétricas.

Em relaçã
o
ao impacto sistêmico e macroeconômico
arguido
, o acórdão também não se omitiu. O voto assinalou que, embora se reconheça a importância dos cadastros de proteção ao crédito para o mercado,
essa
circunstância
não pode se sobrepor aos direitos do consumidor quando há fundada alegação de inexistência de relação jurídica, observando que o deferimento da tutela não impede a posterior cobrança do débito, caso comprovada sua legitimidade ao final da instrução processual.

Referido
fundamento demonstra que o tema foi enfrentado, tendo o julgado sopesado os interesses em conflito e concluído pela prevalência da proteção individual do consumidor diante da alegação de inexistência de débito, mormente considerando a reversibilidade da medida concedida.

A bem disso,
vale
destacar que a própria reversibilidade da tutela preserva a funcionalidade e segurança do sistema de crédito, pois eventual comprovação da higidez do débito permitirá o imediato restabelecimento da negativação. Assim, não se sustenta a alegação de risco irreversível, já que a liminar em nada impede a retomada plena dos efeitos da inadimplência caso a relação jurídica seja demonstrada.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas sim divergência quanto ao entendimento adotado, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

No
que tange

à contradição suscitada, a embargante argumenta que o acórdão teria reconhecido a inexistência de Boletim de Ocorrência nos autos e, ao mesmo tempo, concluído pela presença de probabilidade do direito
-
o que configuraria vício insanável
-
,

interpretação
que
, contudo, revela-se equivocada.

A menção à
ausência
do Boletim de Ocorrência foi feita no contexto d
o afastamento
de
tese
e
specífic
a
da própria agravante, que presumira a existência de
sse
documento. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo esclareceu que a recorrente baseava parte de sua insurgência na alegada insuficiência probatória d
o referido registro policial, o qual,
no entanto
, não constava dos autos.

Desse modo,
tal constatação
não implica contradição, mas sim evidencia que a decisão de origem não se baseou em referido documento, o que, aliás,
reforça a aplicação do entendimento jurisprudencial de que a prova negativa constitui dificuldade inerente ao consumidor que
defende a
inexistência de contratação.

O fundamento para a concessão da tutela de urgência, conforme expressamente consignado no acórdão, residiu na impossibilidade de se exigir indícios probatórios quando se trata de fato negativo e na dificuldade inerente à sua demonstração pelo consumidor, conjugada à circunstância de que a parte fornecedora detém toda a documentação relativa à suposta contratação.

Logo
, o suporte fático que autorizou a manutenção da liminar foi a própria alegação da consumidora combinada com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, transferindo à instituição financeira o encargo de
evidenciar
a regularidade da contratação.

Inexiste,
portanto
, contradição no julgado, mas sim aplicação de entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça acerca da tutela de urgência em demandas consumeristas envolvendo nega
tiva
de débito.

Cumpre assinalar que
o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, servindo exclusivamente para corrigir vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, como demonstrado, não se fazem presentes no caso concreto.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência, inexistindo os vícios
aventados
, não há fundamento para atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Por fim, n
o que
diz respeito
ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria
suscitada
nos autos.

Ante o exposto,
não havendo demonstração de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado
,

REJEITO
os embargos de declaração opostos p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025